Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-12.2023.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702736-12.2023.8.07.0021 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: LEILA CRISTINA LUZ CANTANHEDE CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: TARCISIO DA SILVA GOMES JUNIOR D E S P A C H O Apelação interposta por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra sentença de procedência dos pedidos, prolatada pelo e. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã/DF. O apelante pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pede a redução do quantum fixado a título de dano imaterial. Não recolhido o preparo recursal. É o relato. O recorrente não recolheu o preparo recursal, na medida em que juntou guia de recolhimento não correspondente ao comprovante de pagamento apresentado (id 60853922 e 60853923). Tenho por ineficaz esse preparo. Assim, intime-se o apelante para recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator